Tribunal: TJBA
Processo: 8068611-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068611-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA BARBOSA DE CAMARGO LIMA

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
MAGISTÉRIO ESTADUAL.
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE PROFESSORES APOSENTADOS.
COMPATIBILIDADE DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TEMA 439.
COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EXEQUÍVEL MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação n.º 0102836-92.2007.8.05.0001, rejeitou impugnação à execução, reconheceu obrigação líquida, certa e exigível, e homologou os cálculos apresentados pela exequente, servidora inativa.

2. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução com obrigação de fazer consistente no reenquadramento funcional da parte agravada, com base em decisão concessiva de mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível, na fase de execução, rediscutir a compatibilidade do título executivo judicial coletivo com a tese firmada pelo STF no Tema 439 da repercussão geral; e
(ii) se é exigível a liquidação prévia da obrigação de fazer reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença coletiva transitada em julgado reconheceu o direito de servidores inativos ao reenquadramento funcional com base em critérios objetivos, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 439 da repercussão geral (RE 606.199/PR).

5. O RE 658.067/BA, interposto pelo Estado da Bahia, foi julgado improcedente pelo STF, que reconheceu a compatibilidade da sentença coletiva com o entendimento constitucional consolidado.
6. É vedado rediscutir matéria decidida com trânsito em julgado, conforme arts. 507 e 508 do CPC.
7. A obrigação de fazer determinada judicialmente é exequível mediante cálculos aritméticos, sendo prescindível nova fase de liquidação, conforme precedentes do TJBA.
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada impede a rediscussão, na fase de cumprimento, da compatibilidade do título executivo coletivo com a tese firmada no Tema 439 do STF.
2. A obrigação de fazer decorrente de sentença coletiva é exequível mediante simples cálculos, sendo desnecessária nova liquidação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, III, a; 507; 508; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09.10.2013; STF, RE 658.067/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.11.2014; TJBA, AI 8011960-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 05.07.2024; TJBA, AI 8024446-47.2022.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 09.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068611-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada ANA BARBOSA DE CAMARGO LIMA.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça